Tribunal: TJPA
Processo: 0008641-73.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008641-73.2016.8.14.0026

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal). A defesa sustenta, em suas razões, a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, bem como a dispensa da multa em virtude da hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se a confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal;

ii) saber se é possível afastar a pena de multa com base na condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), veda a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante da incidência de atenuantes, em respeito ao princípio da legalidade penal e à reserva de lei.

4. A pena de multa, por sua natureza obrigatória, não pode ser afastada na fase de conhecimento com base na alegação de hipossuficiência, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual impossibilidade de pagamento, inclusive para fins de parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua dispensa na fase recursal com fundamento na hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados: arts. 50 e 68; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, REsp 1.869.764/MS; AgRg no AREsp 1.227.478/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TURMA JULGADORA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008641-73.2016.8.14.0026

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DE LIMA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Oliveira de Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 07.12.2016, no município de Jacundá/PA, o recorrente subtraiu para si, mediante ameaça, um aparelho celular da vítima Raiane de Oliveira Melo, simulando estar armado.

A denúncia foi recebida em 30.01.2017

A sentença foi proferida em 11.12.2017 (ID 30675324).

Em suas razões recursais (ID 30675349), a Defesa sustenta a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, defendendo o afastamento da Súmula 231 do STJ. Requer, ainda, a dispensa da pena de multa, em virtude da condição econômica do recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30675352), nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a sentença observou corretamente a jurisprudência consolidada quanto à aplicação da atenuante sem redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como defendeu a manutenção da pena de multa, por ausência de autorização legal para sua dispensa.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30953439) manifestou-se, igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. A Procuradoria defende a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, e sustenta que a dispensa da pena de multa não encontra amparo legal, devendo eventual questionamento ser dirigido ao Juízo da Execução.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares arguidas, razão pela qual passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 07 de dezembro de 2016, Marcelo Oliveira de Lima subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima Raiane de Oliveira Melo.

A insurgência defensiva restringe-se a pleitear a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria e a dispensa da multa, sob alegação de hipossuficiência.

Da redução da pena aquém do mínimo legal

A sentença, ao aplicar o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão, sem, todavia, reduzi-la aquém do mínimo cominado, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, resultando em pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A pretensão de redução da pena-base ou intermediária aquém do mínimo legal não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação de pena inferior ao mínimo legal abstratamente previsto no tipo penal. Essa limitação decorre do princípio da legalidade penal e da estrutura normativa do art. 68 do Código Penal, que vincula a dosimetria aos limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador.

A eventual redução da pena abaixo do mínimo legal implicaria usurpação da competência legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes, transformando a individualização judicial em exercício arbitrário de discricionariedade sem lastro normativo. Como asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Dessa forma, é incabível o pleito de redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes, por ausência de amparo jurídico e em respeito à autoridade dos precedentes vinculantes.

Da dispensa da pena de multa

A pena de multa deve ser mantida porque constitui sanção penal obrigatória, não podendo ser afastada em apelação sob fundamento de hipossuficiência, inexistindo autorização legal para sua isenção, conforme firme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.227.478/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2018). Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar a condição econômica do condenado e autorizar o parcelamento previsto no art. 50 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastadas as teses de redução da pena aquém do mínimo legal e de dispensa da multa por hipossuficiência econômica, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026